Tribunal: TJDFT
Processo: 0704258-04.2023.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO CAUSANDO PERIGO DE DANO. ART. 309 DO CTB (LEI 9.503/1997). COLISÃO COM OUTRO VEÍCULO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. DOSIMETRIA DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. REINCIDÊNCIA DECORRENTE DE CRIME DOLOSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo réu, em face da sentença que o condenou pela prática da conduta descrita no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, impondo-lhe a pena restritiva de liberdade correspondente a 6 (seis) meses de detenção, em regime semiaberto.
2. Em suas razões (ID 56876079), o apelante alega que “os depoimentos contêm contradições, já que a dinâmica do acidente não foi verificada”. Acrescenta que ocorreu somente um acidente de trânsito, e não um ilícito penal, pois o tipo penal descrito no art. 309 do CTB exige a existência de perigo de dano concreto, e não abstrato. Assevera que deve ser aplicado o princípio da subsidiariedade, porque “a pessoa a qual supostamente sofreu um dano não deseja continuar na seara penal”, evidenciando a desnecessidade de se utilizar o meio mais gravoso que o Estado possui (norma penal). Aduz, ainda, excludente de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa, visto que estava levando sua companheira, a qual estava tão debilitada que não conseguia conduzir o veículo. Por fim, requer a reforma da sentença, a fim de que seja absolvido. Subsidiariamente, postula a concessão do regime aberto para cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porquanto a reincidência não é específica.
3. O Ministério Público se manifestou pelo não conhecimento, tendo em vista que as razões foram apresentadas fora do prazo legal. No mérito, pela manutenção da sentença improcedência recursal (ID 57248890).
4. Da intempestividade da apelação. Embora exista regra específica no sistema recursal dos Juizados Especiais dispondo sobre a questão (§ 1o do art. 82 da Lei no 9.099/95), a apresentação das razões recursais fora do prazo legal não acarreta a intempestividade do recurso, configurando-se, tão somente, mera irregularidade, conforme Habeas Corpus Criminal de ID 61829031. Portanto, recurso próprio e tempestivo.
5. Consta da denúncia que “no dia 11 de junho de 2023, entre 3h e 3h30, na Avenida Principal, Morro da Cruz, São Sebastião/DF, o denunciado, de forma livre e consciente, dirigiu o veículo Fiat Uno, Placa OVV7901/DF, Ano 2014/2015, cor preta, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, gerando perigo de dano”.
6. Em Juízo, o réu confirmou que dirigia sem habilitação e que colidiu em outro veículo que freou de forma brusca. Justificou a conduta no fato de que sua companheira estaria passando mal.
7. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de crime de perigo concreto, é necessária a ocorrência de perigo real dada a exigência do próprio dispositivo. (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.556.343/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 13/10/2020.) A conduta do réu se amolda ao tipo penal do art. 309 do CTB, porque a lei não exige a ocorrência do dano concreto, mas sua potencialidade (evidenciada na condução inabilitada e arriscada, que culminou na colisão em outro veículo), pois não se trata de crime material, mas formal. Ressalte-se que os depoimentos dos policiais são harmônicos em relação ao fato, colhidos mediante o crivo do contraditório, portanto, as provas colhidas são válidas para fundamentar a condenação. Ademais, o fato de as testemunhas serem policiais não macula a apuração dos fatos ou o processo em si, porque não se vislumbra qualquer elemento apto a retirar a credibilidade dos depoimentos. Portanto, não há que se falar em ausência de provas para a condenação. Precedentes: Acórdão 1797276, 07159168120218070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2023, publicado no PJe: 28/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; e Acórdão 1713872, 07051139320228070019, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/6/2023, publicado no PJe: 26/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. Não se acolhe a tese da recorrente quanto a sua absolvição pelo princípio da subsidiariedade, porque sua conduta colocou em risco sua própria vida, a de sua esposa e a de outras pessoas, configurando-se típica, antijurídica e culpável, amoldando-se ao delito descrito no artigo 309 do CTB.
9. Em relação à dosimetria, a pena foi fixada no mínimo legal de 6 (seis) meses de detenção na primeira etapa, em razão da ausência de circunstâncias judiciais desabonadoras, mantida inalterada em razão da compensação entre a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência e tornada definitiva nesse patamar, à míngua de causas de aumento ou de diminuição da pena. O argumento do apelante de que a substituição da pena é cabível por não se tratar de reincidência específica não prospera, porquanto o réu é reincidente em crime doloso (ID 56876023) e, embora não se trate de reincidência específica, a fixação de regime inicial mais brando não se mostra socialmente recomendável.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Sem custas e sem honorários.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, §5o, da Lei no 9.099/95.